Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705309-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIZANDRA TARSILLA GALLINDO LIRA ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LIZANDRA TARSILLA GALLINDO LIRA ALMEIDA em face de ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante narra que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, nos termos do Edital no 27, de 22 de setembro de 2021. Afirma que, inscrita para a Coordenação Regional – CRE do Gama, no componente curricular de Sociologia, ficou colocada na 6a posição dentre os 13 que foram classificados com a nota mínima necessária. Aduz que o bloqueio de carências, ou seja, a distribuição e escolha de vagas disponíveis para os professores temporários, foi marcada via plataforma Google Meets, tendo sido convocados para a reunião os 13 classificados, através da disponibilização de link pelo documento de convocação de professor substituto para bloqueio de carências, disponível no site do concurso. No entanto, os aprovados foram surpreendidos com a revelação de que algumas carências, referentes às escolas com carga de Novo Ensino Médio, só poderiam ser bloqueadas por professores temporários que possuíssem um curso chamado “O novo ensino médio – as novas diretrizes para o ensino médio no DF”, oferecido pela SEEDF através da Escola de Aperfeiçoamento de Pessoas da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE). Sustenta que o curso exigido não está previsto no edital como requisito para aprovação e foi oferecido exclusivamente para os professores já concursados, que estavam atuando na rede de educação do Distrito Federal no segundo semestre de 2021, não havendo possibilidade que os candidatos aprovados no concurso pela primeira vez realizassem o curso. Afirma que, devido à exigência, das seis vagas existentes houve convocação em três conforme a ordem de classificação. No entanto, as vagas restantes acabaram sendo destinadas aos candidatos colocados em classificação inferior ao dos 4o, 5o e 6o colocados (impetrante). Sustenta que as vagas acabaram sendo destinadas aos candidatos colocados em classificação inferior ao da impetrante (6a colocada), por serem candidatos que exerciam magistério pela SEE-DF em 2021 e, portanto, puderam realizar o curso em questão, fazendo jus ao requisito requerido no momento da reunião, mas não previsto ou sequer citado em edital. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento da medida liminar para que seja suspenso o ato que convocou candidatos no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. No mérito, requer a concessão da segurança para declarar o direito líquido e certo da impetrante em ver observada a convocação conforme ordem de classificação. É o breve relato. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, visto que presentes todos os requisitos para a sua concessão. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pelo impetrante. O presente mandamus objetiva a declaração do direito líquido e certo da impetrante em ver observada a convocação conforme ordem de classificação. Em que pese a argumentação desenvolvida neste writ, bem como a relevância do tema posto em debate, entendo que o exame da tutela de urgência deve ser diferido para após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da lide. Sendo assim, requisitem-se Informações à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consoante o artigo 7o, I, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do DF (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT). Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2022 11:01:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador